Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito processual civil. Recurso inominado. Desenquadramento de microempresa. Enquadramento não comprovado. art. 8o, §1o, II, da Lei 9o.099/1995. Ausência de capacidade processual. Incompetência do juizado especial cível. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 11.130,31. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que a parte autora não se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, requisito constante do art. 8o, §1o, inciso II, da Lei no 9.099/95. No mérito, alega que a ausência de exigibilidade da nota promissória que embasou o presente processo, ante a ausência de assinatura válida. Aduz, ainda, que o valor da condenação não consta de nenhuma nota promissória assinada, sendo que o valor dos títulos assinados perfaz montante inferior. Por fim, alega má prestação dos serviços contratados e inadimplemento substancial pelo autor/recorrido, pelo que não haveria obrigação de pagamento, aplicando-se a teoria da exceção do contrato não cumprido. Requer: (a) o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível; (b) o provimento do recurso reconhecendo-se a inexistência do débito; (c) em caso de não provimento, a limitação da condenação aos serviços e materiais efetivamente comprovados nos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 76712906). Contrarrazões apresentadas (ID 76712913).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, a questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa, em razão da suposta violação ao art. 8o da Lei no 9.099/95. No mérito, discute-se a legitimidade da cobrança dos valores detalhados na inicial.
III. Razões de decidir
4. O art. 8o da Lei no 9.099/95 promove restrições quanto aqueles que poderão propor ação perante o Juizado Especial, limitando o acesso, entre outras, aos sujeitos enquadrados como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/06 (art. 8o, §1o, inciso II, da Lei no 9.099/95). Por sua vez, o art. 3o da LC 123/06, estabelece limites de receita bruta anual para enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte. Ademais, nos termos do Enunciado 135 do FONAJE, “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo”.
5. No caso, a parte autora/ recorrida apresentou como único documento referente a sua constituição o registro perante a Junta Comercial (ID 76711797), no qual consta a declaração de desenquadramento como microempresa. Não foi juntado nenhum documento que demonstre o faturamento da empresa nos limites impostos pela LC 123/06. Portanto, não há prova de que o autor poderia ser admitido a propor ação perante o Juizado Especial.
6. Saliente-se que a ré/recorrente em diversas ocasiões no processo apontou a falta de comprovação da classificação do autor como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que inviabilizaria a propositura da ação perante o Juizado Especial, de modo que ele deveria ter trazido aos autos prova de seu enquadramento nas situações elencadas no art. 8o, §1o, da Lei no 9.099/95. Assim, a situação em apreço não exige a concessão de prazo para sanar o vício, considerando a não apresentação de documento essencial para comprovar sua capacidade processual.
7. O art. 51, inc. IV, da Lei no 9.099/95 aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o da Lei, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 8o, §1o, inc. II e 51, inciso IV, ambos da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, arts. 8o e 51; LC 123/2006, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: n/a.